Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727223-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL DE SOUZA DANTAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL DE SOUZA DANTAS contra ato do Diretor do Instituto AOCP e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Afirma que foi aberto o edital 001/2022 SEEC-DF para o provimento das vagas para o cargo de Polícia Penal. Informa que o autor está regularmente inscrito no concurso. Argumenta que o edital de abertura do concurso previa que, em caso de anulação de qualquer questão objetiva, os pontos correlatos favoreceriam a todos os candidatos. Contudo, alega que, após a divulgação do resultado provisório da prova objetiva (29/07/2022), houve a retificação do item 20.11 do edital, para determinar que, no caso da anulação das questões, a pontuação correspondente seja atribuída a todos os candidatos, havendo o ajuste proporcional da pontuação das questões, conforme previsão do art. 59, da Lei 4.949/2012. Assevera que, diante da mudança do critério, a lista de aprovados anterior foi retificada e, dessa forma, as questões de português passaram a ter pontuação superior às outras questões do grupo de conhecimento básico. Afirma que, apesar da redistribuição, manteve-se a nota de corte originária para o mesmo grupo, sendo que deveria haver o arredondamento para baixo, pois antes a nota de corte era 20 questões e, atualmente, 19,2, o que se mostra impossível de ser alcançado. Argumenta que a interpretação mais coerente seria distribuir a pontuação das questões anuladas e rebaixar a nota de corte. Afirma que interpôs recurso, no tocante à questão de raciocínio lógico matemático e, caso seja acolhido, permitirá o agravante continuar no concurso, pois atingirá a nota de conhecimento básico. Argumenta que a banca indeferiu a anulação, sem, contudo, apresentar os motivos do indeferimento. Assevera que a questão de n.o 44 poderia ter o gabarito alterado, pois a interpretação concedida pela banca não é a mais correta. Por fim, requer liminarmente que seja suspensa o ato de eliminação do ora impetrante do concurso, diante da aplicação equivocada da redistribuição de pontos e da ausência de fundamentação no enfrentamento do recurso da questão n.o 44, com a convocação do impetrante para as demais fases do concurso. No mérito, requer a procedência do pedido para anular o ato de eliminação do impetrante, bem como para considerar a redistribuição de ponto, com o rebaixamento da nota de corte e anulação da questão de n.o 44, bem como com a inclusão do nome do impetrante na lista de aprovados na primeira fase do concurso. A decisão de ID 38447423 determinou que o impetrante esclarecesse a pertinência subjetiva do Secretário de Estado da Economia. Emenda apresentada (ID 38503337). É o relatório. DECIDO. Recebo a inicial e a emenda. O remédio constitucional escolhido pelo impetrante prevê que será adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante. No caso em comento, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o direito líquido e certo afirmado. Vejamos. O Impetrante questiona a redistribuição dos pontos das duas questões de português anuladas, tendo a retificação do edital ocorreu após o resultado preliminar do concurso, sendo que, no seu entender, deveria ocorrer a redução da nota de corte para baixo. Pretende, ainda, que seja anulado ou corrigido o gabarito da questão de n.o 44. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que a retificação realizada pela banca do concurso para que os pontos das questões anuladas fossem atribuídos a todos os candidatos, com o reajuste proporcional ao sistema de pontuação, consistiu em cumprimento da Lei Distrital que regula os concursos públicos. Vejamos, o que dispõe o art. 59, da Lei 4.949/2012: Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Assim sendo, ainda que a retificação tenha ocorrido no decorrer do concurso público, verifico que visou cumprir a lei e foi aplicada indistintamente a todos os candidatos, resguardando, ao que tudo indica, o princípio da isonomia. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485, fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, no estabelecimento dos critérios e das normas editalícias. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que foram anuladas, tão somente, duas questões de português, sendo os pontos atribuídos a todos os candidatos, com o reajuste proporcional ao sistema de pontuação, observando o princípio da legalidade e isonomia, sem que tenha ocorrido benefício de um candidato em detrimento de outro. Além disso, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer os critérios classificatórios ou, ainda, se haverá ou não diminuição da nota de corte para baixo, conforme postula o agravante. Cumpre observar, inclusive, que já estava previsto no edital que deveria haver a pontuação mínima na prova de conhecimentos básico, sob pena de eliminação no concurso, conforme cláusula 11.5.1 do edital (ID 38333767 - Pág. 14). Além disso, não se pode concluir, prima facie, que houve erro grosseiro ou teratológico no gabarito da questão que o candidato pretende anular, sendo que sequer constam as razões pelas quais a banca indeferiu o pedido de anulação. Nesse sentido, transcrevo orientação do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. DECISÃO COLEGIADA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. FÓRMULA DE CONTAGEM DOS PONTOS DAS QUESTÕES ANULADAS. AJUSTE PROPORCIONAL. DILUIÇÃO ENTRE AS QUESTÕES PRESERVADAS. PREVISÃO EDITALÍCIA LEGAL (LEI DISTRITAL No 4.949/2012, ART. 59). APLICAÇÃO DE SISTEMÁTICA DIVERSA. REVISÃO. DETERMINAÇÃO DA CORTE DE CONTAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA IMPESSOALIDADE, DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE AUSENTE. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO DE CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. CONEXÃO. SUBSISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE AÇÕES MANDAMENTAIS COM COMPOSIÇÃO ATIVA DIVERSA. AUSÊNCIA DO VÍNCULO. MATÉRIA DE DIREITO IDÊNTICA. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 5. O ajuste proporcional do sistema de pontuação decorrente de anulação de questão de prova objetiva, ensejando o rateio dos pontos pertinentes à questão anulada entre as validadas, tem por finalidade impedir que da anulação decorra incremento no nível de dificuldade da prova, evitando-se que haja pontualmente prejuízo ou benefício a concorrentes, pois, distribuída a pontuação das questões anuladas, a pontuação refletirá o desempenho global dos candidatos, o que legitima a decisão da Corte de Contas que, no controle de legalidade do concurso, determinara que a regulação editalícia e legal fossem aplicadas na correção das provas objetivas, com a distribuição da pontuação pertinente às questões anuladas na forma estabelecida (Lei no 4.949/12, art. 59), inviabilizando o reconhecimento de violação a direito líquido e certo de concorrente, ainda que afetado pelo decidido. 6. Denegada a ordem, o agravo interno aviado pelo impetrante no curso procedimental em face do provimento que indeferia a liminar que postulara resta por irreversivelmente prejudicado, encaminhando solução nesse sentido, por ser inviável a obtenção de provimento de natureza provisória em descompasso com a resolução definitiva encaminhada à ação. 7. Mandado de segurança conhecido. Preliminar de conexão rejeitada. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1345040, 07141256220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021 - g.n.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Após, ouça-se à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora